Tribunal: TJSP
Processo: 1015269-35.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA FISCAL COM PRECATÓRIO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto por EXPRESSO COSMOS LOGISTICA INTEGRADA EIRELI em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, visando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação ordinária declaratória, na qual pleiteava a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA FISCAL COM PRECATÓRIO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto por EXPRESSO COSMOS LOGISTICA INTEGRADA EIRELI em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, visando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação ordinária declaratória, na qual pleiteava a compensação de débito de ICMS com crédito de precatório alimentar. O Juízo a quo fundamentou sua decisão na jurisprudência majoritária que não admite a compensação de créditos tributários com precatórios de natureza alimentar, além de ressaltar a exigência de depósito integral em dinheiro para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme a súmula no 112 do STJ. II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação de débitos fiscais com créditos de precatórios alimentares, e se a exigibilidade do débito fiscal pode ser suspensa até o pagamento dos precatórios. III. Razões de decidir 4. O art. 78, §2o, do ADCT não confere força liberatória aos precatórios alimentares para compensação de tributos.
5. A jurisprudência do STJ e do TJSP é pacífica no sentido de que a compensação de débitos tributários com precatórios alimentares é inviável, em razão da ausência de previsão legal específica.
6. A súmula no 112 do STJ exige depósito integral em dinheiro para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que não foi demonstrado nos autos. IV. Dispositivo e tese. 7. Negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau.
8. Tese de julgamento: "1. A compensação de débitos fiscais com precatórios alimentares é inviável. 2. A suspensão da exigibilidade do débito fiscal exige depósito integral em dinheiro." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação CF/1988, art. 100, §2o; ADCT, art. 78, §2o. Jurisprudência STJ, AgRg no Ag no 1.189.821, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1a Turma, j. 17.12.2009. TJSP, Apelação Cível 1072479-43.2022.8.26.0053, Rel. Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. 17.11.2023. TJSP, Apelação Cível 1035902-32.2023.8.26.0053, Rel. Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de Direito Público, j. 26.10.2023.